Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação indenizatória. Recurso inominado. Furto de bicicleta. Estacionamento de academia. Responsabilidade do fornecedor. Legítima expectativa de segurança. Danos morais não configurados. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que consistiam na condenação da requerida ao pagamento de: a) R$ 1.000,00 (mil reais), a título de ressarcimento (danos materiais), acrescido dos 20% da multa, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; e b) R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais (...), corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 78111846), a parte recorrente narra que a questão central do presente recurso reside na responsabilidade da recorrida pelo furto ocorrido em suas dependências. Expõe que a sentença afastou a responsabilidade da academia sob o argumento de que a bicicleta não estava no local apropriado. Diz que a pilastra fica ao lado do bicicletário da academia, que estava cheio no momento em que o recorrente chegou para treinar. Aduz que a pilastra faz parte do estabelecimento da recorrida, devendo o local estar resguardado pela vigilância da academia. Afirma que se aplica por analogia a Súmula 130 do STJ, pois o espírito da súmula é proteger o consumidor que, ao frequentar um estabelecimento comercial, tem a legítima expectativa de que seus bens estarão seguros. Conclui que, ao oferecer um serviço que implicitamente inclui a comodidade de um local para deixar a bicicleta, a academia assume o dever de guarda, independentemente de a bicicleta estar exatamente no bicicletário ou em área adjacente, mas ainda dentro de seu perímetro. Defende que o descaso da recorrida, que se negou a resolver a questão de forma amigável, somado à frustração e ao sentimento de insegurança gerados pelo furto em um local que deveria ser seguro, configura dano moral passível de indenização. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) condenar a recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente e com juros de mora; e b) condenar a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, como medida de justiça e caráter pedagógico.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pela parte recorrente, especialmente o contracheque de ID 79686516, que demonstra os rendimentos módicos por ela percebidos.
4. Contrarrazões no ID 78111849 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se: a) a recorrida é responsável pelo dano material sofrido pelo autor e b) se houve a configuração de danos morais.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. De outro lado, a Súmula 130 do STJ dispõe que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.
9. No caso dos autos é incontroverso que o furto da bicicleta do autor se deu em área próxima ao estabelecimento da ré.
10. Da análise do vídeo colacionado aos autos (ID 78111821), verifica-se que a bicicleta do autor se encontrava presa a uma pilastra que se encontra em área pertencente à academia, inclusive, mais próxima à entrada do que o bicicletário do estabelecimento.
11. Aplica-se ao caso, portanto, por analogia a Súmula 130 do STJ, pois o consumidor, ao frequentar a academia e desfrutar de estacionamento por ela disponibilizado, tem legítima expectativa de segurança e proteção de seu meio de transporte ali estacionado. Quanto ao ponto, é irrelevante que o autor tenha se utilizado do bicicletário ou de pilastra da academia para prender sua bicicleta.
12. O estabelecimento comercial que fornece aos seus clientes, ou empregados, serviço de estacionamento de veículos, ainda que gratuito, responde como depositário pelos prejuízos causados ao depositante (Acórdão 1078497, 0722423-97.2017.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/02/2018, publicado no DJe: 15/03/2018).
13. Ressalta-se, por oportuno, que não há comprovação nos autos de que a bicicleta se encontrava somente amarrada à pilastra, não se desincumbindo a ré de seu ônus probatório relativo a fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do recorrido (artigo 373, inciso II, do CPC).
14. Além do mais, a utilização do espaço da academia para estacionar bicicletas é permitida pelas próprias “Normas de utilização dos serviços” da requerida (ID 78111830), in verbis: “O estacionamento de bicicletas será permitido apenas nas unidades em que houver bicicletário, mediante a utilização de cadeados e correntes adequados para esta finalidade, de propriedade do Contratante. Em caso de utilização do estacionamento, a (...) Academia estará isenta de quaisquer responsabilidades por danos, furtos do veículo ou de pertences deixados dentro destes”.
15. Quanto ao ponto, o art. 54, § 4o, do CDC dispõe que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão, sob pena de serem tidas como excluídas do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. No caso dos autos, portanto, é nula a cláusula que visa a limitação da responsabilidade da fornecedora sobre os bens deixados em seu estacionamento, pois não se encontra destacada, conforme exigência legal.
16. Com relação ao valor da reparação material, verifica-se que a ré anuiu com o valor pedido pelo autor, o qual foi devidamente comprovado mediante apresentação de nota fiscal da bicicleta (ID 78111820), não havendo controvérsia quanto ao quantum indenizatório.
17. Por fim, em que pese a situação tenha gerado angústia e aflição ao recorrente, não houve demonstração que os fatos extrapolam os dissabores comuns da vida em sociedade, de modo que não comprovada a ocorrência de danos morais.
18. Nesse sentido: Acórdão 2039774, 0700977-96.2025.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator(a) Designado(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.
19. Ante o exposto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
20. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação material, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do furto (evento danoso), e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, nos termos dos arts. 389, 405 e 406 do Código Civil. Ausente dano moral e, portanto, incabível indenização sobre o tema. Sem condenação em honorários haja vista a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 130; TJDFT, Acórdão 1078497, 0722423-97.2017.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/02/2018, publicado no DJe: 15/03/2018 e Acórdão 2039774, 0700977-96.2025.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator(a) Designado(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.